Tribunal: TJDFT
Processo: 0007190-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SUSPENSÃO POR UM ANO (ART. 921, CPC). PRAZO PRESCRICIONAL. SEMESTRAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso cuida de ação de busca e apreensão de veículo convertida em ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, cuja prescrição é trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CPC.
2. Nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo.
3. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Precedentes do TJDFT.
4. Negou-se provimento à apelação.